Tribunal: TJDFT
Processo: 0749059-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para o recebimento do abono de permanência, além da condenação dos réus ao pagamento dos valores retroativos desde novembro de 2019. Em seu recurso destaca que também há laudo pericial emitido em fevereiro de 1993 comprovando o exercício de atividade insalubre, mas que não foi apresentado pela parte ré por ocasião do processo administrativo, de modo que somente agora a parte autora teve acesso, pleiteando a sua juntada em sede recursal. Assinala que comprovou nos autos o exercício de atividade insalubre desde março de 1993 a março de 1995, bem como o período subsequente de abril de 1995 a janeiro de 2020.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Caberia à parte autora/recorrente comprovar que não possuía acesso ao documento juntado em sede recursal. Contudo, não há qualquer recibo ou outro comprovante para atestar que não detinha acesso ao documento ID 43965899, págs. 5-9. Assim, cuida-se de juntada extemporânea de documento em sede recursal, sendo impossível o seu conhecimento face o propósito de suprir a preclusão operada.
IV. A parte autora está lotada no mesmo setor desde 11/12/1992, atuando desde aquela data como motorista e realizando “transporte e remoção de pacientes para outras unidades de saúde em veículo tipo ambulância; transporte de documentos; transporte de servidores; transportes de materiais e insumos diversos; transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise em veículo operacional” (ID 43965873, pág. 17). O documento ID 4396583, págs. 29/87-108 demonstra o recebimento do adicional de insalubridade desde março/1993 até o final do ano de 1995, sendo que para o período até março de 1995 não era necessário a existência de laudo pericial para a percepção do referido adicional, uma vez que o Distrito Federal atesta que a parte autora preenche os requisitos para o reconhecimento da atividade sob condições especiais para aquele período até março de 1995 (ID 43965873, pág. 114). Quanto ao período posterior ao mês de março de 1995, além de demonstrado que a parte autora continuou recebendo o adicional de insalubridade durante todo o período elencado na demanda (ID 43965873, págs. 29-83), destaca-se que foi elaborado no ano de 2020 “Perfil Psicográfico Previdenciário” (ID 43965888, págs. 28/29) e laudo pericial atestando que: “Diante do exposto, é presumível que o(a) servidor(a) fazia jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade em grau médio, no período de 29.04.1995 a 08.01.2020. O referido laudo foi emitido, única e exclusivamente, para fins declaratórios em pedido de aposentadoria especial, conforme legislação em vigor.” (ID 43965873, pág. 22). Portanto, não obstante a Instrução Normativa no 1/2010/INSS estabelecer no seu art. 2o que “Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente”, constata-se que a parte autora comprovou que exerceu atividade insalubre durante todo o período indicado nos autos. Enfim, relevante pontuar que a utilização do laudo pericial elaborado em 2020 para reforçar a atividade insalubre exercida nos anos de 1995 a 2020 não contraria o entendimento firmado pelo STJ no PUIL no 413/RS, uma vez que aquela decisão tão somente definiu que não seria possível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade com fundamento em laudo pericial posterior, enquanto que na presente demanda a parte autora sempre recebeu o adicional de insalubridade, sendo o laudo emitido tão somente para fins de pedido de aposentadoria especial.
V. Todavia, não obstante os elementos comprobatórios da insalubridade, o pedido de aposentadoria especial foi indeferido na via administrativa sob a alegação de que, para o período posterior a março de 1995, exige-se que a atividade profissional seja caracterizada como insalubre, enquanto que a atividade da parte autora (motorista de ambulância) não está no rol do enquadramento por categoria profissional do manual de aposentadoria especial do INSS, uma vez que não seria possível incluí-lo em categorias como “motoristas de ônibus e de caminhão” ou “atendente de enfermagem” (ID 43965873, págs. 114-115).
VI. Estabelece o artigo 40 §4o, III da CF/88 que: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...). § 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (...) III. cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Ademais, a Súmula Vinculante no 33/STF estabeleceu que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” Destaca-se, ainda, que o artigo 57 da Lei no 8.213/91 dispõe que: “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”
VII. Da análise daqueles dispositivos, em especial o artigo 57 da Lei no 8.213/91, conclui-se que o servidor público que “tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física” (dentre os quais, inclui-se a insalubridade) terá direito à aposentadoria especial. Percebe-se, portanto, que não há requisito legal que limite a aposentadoria especial apenas para eventuais atividades descritas no manual do INSS. Relevante assinalar que o TCDF publicou a Resolução no 299/2016 indicando no item 3.4.3 os requisitos para a “Aposentadoria especial pelo exercício de atividades prestadas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física à luz da EC n° 41/03 (art. 40, § 4°, inciso III, da CRFB/88, combinado com o art. 57 da Lei federal n° 8.213/91 – Súmula Vinculante n° 33 do Supremo Tribunal Federal)”, onde se destaca, quanto ao caso concreto, o item: “25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas: pelo IPREV/DF, em se tratando de tempo público distrital prestados em condições especiais; (...) e laudos técnicos e periciais e demais documentos necessários ao enquadramento do cargo E/OU comprovação da exposição a condições especiais de trabalho, no caso de tempo público prestado em condições especiais na esfera distrital” (grifo nosso). Percebe-se, portanto, que além do requisito temporal, o TCDF exige apenas laudos técnicos e periciais e (...) “comprovação da exposição a condições especiais de trabalho”. No mesmo sentido: (Acórdão 1626203, 07041188920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Destaca-se precedente desta Turma Recursal deferindo pedido de aposentadoria especial para motoristas de ambulância: (Acórdão 1375032, 07549137020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cite-se, também, precedentes do TRF da 4a Região e do TJSP reconhecendo a contagem especial para motorista de ambulância: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. AGENTES BIOLÓGICOS. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. REAFIRMAÇÃO DA DER. A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por formulário padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. Conforme entendimento firmado pela 3a Seção deste Tribunal Regional Federal é cabível o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob exposição a agentes biológicos. A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente para caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do tempo de serviço especial diante do risco de contágio sempre presente”. (TRF-4. AC 5080736-29.2014.4.04.7000 PR Relator Márcio Antônio Rocha, julgado em 14/07/2020); e “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BOMBEIRO E MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência – Possibilidade – Aplicação da Lei no 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, §4o, da CF – O direito do servidor público à aposentadoria especial – Contagem do período laborado como bombeiro e como motorista de ambulância para fins de aposentadoria especial” (TJ-SP – APL 1006820-80.2017.8.26.0597, Relator Maurício Fiorito, julgado em 20/08/2019).
IX. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial. Destaca-se que o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, e que opte por permanecer em atividade. Assim, o seu termo inicial é a partir do momento em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessário qualquer requisição na via administrativa. Neste sentido é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020. Ocorre que, na situação dos autos, apesar de comprovado que a parte autora exerce atividade insalubre desde março de 1993, o pedido formulado na inicial para o recebimento do abono de permanência é limitado a partir de novembro de 2019, momento em que efetuou o requerimento administrativo. Considerando que naquela ocasião a parte autora indicou que já teria cumprido o requisito temporal, fato não refutado pelo Distrito Federal, constata-se ser devido o abono de permanência desde 30/11/2019.
X. Quanto ao montante devido, deve ser acolhido o cálculo elaborado pelo Distrito Federal, uma vez que adotou de forma adequada o valor proporcional referente ao mês 11/2019, alcançando a quantia total de R$ 34.487,18.
XI. Não há indicação de que a parte autora tenha se aposentado, de modo que a condenação deve ser apenas em face do Distrito Federal, não incluindo o IPREV/DF.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar o abono de permanência no contracheque da parte autora e ao pagamento de R$ 34.487,18 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até a efetiva implementação do abono de permanência no contracheque da parte autora ou até que se efetive eventual aposentadoria. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação, enquanto que a partir do dia 09/12/2021 a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.